Tribunal: TJDFT
Processo: 0730882-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. É incabível impugnação que ataca parâmetros definidos em decisão preclusa, nos termos do art. 507 do CPC.
2. Os cálculos homologados foram realizados conforme os parâmetros fixados na sentença e em decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso algum.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.